Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704095-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAROLINA MENDONCA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e Outros, ora impetrados/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança n° 0700319-27.2025.8.07.0018, impetrado por CAROLINA MENDONCA COSTA, ora agravada, nos seguintes termos (ID n° 223649897): “I. Custas recolhidas. Passo a apreciar o pedido liminar de segurança. Ao que se depreende da inicial, a impetrante inscreveu-se no processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) – 2025, edital normativo no 01 – RM1/SES-DF/2025, publicado em 23/10/2024, para concorrer às vagas da especialidade de oftalmologia. O edital do referido processo seletivo oferece vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros ou pardos, hipossuficientes, além de vagas para o serviço militar. A impetrante concorreu às vagas destinadas à ampla concorrência. No caso em debate, a impetrante, em primeiro lugar, questiona as vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes, pois não teria sido respeitado o percentual de 10% previsto no item 3.3 do edital, bem como a lei distrital n.o 6.741/2020. Há relevância no fundamento do MS quanto a tal questão. De fato, o total de vagas previstas para a especialidade oftalmologia, incluindo ampla concorrência e cotas, é de 10 vagas. Portanto, a considerar que as vagas para os candidatos hipossuficientes devem observar o percentual de 10%, evidente que isto corresponde a 1 vaga e não duas, como consta no anexo de vagas. Como mencionado pela impetrante, o percentual previsto para os hipossuficientes está correto, 10% das vagas totais, mas na distribuição das vagas foram destinados a estes 2 vagas, quando o correto seria 1 vaga, pois o total de vagas é 10. O erro de cálculo, como defende a impetrante, é claro e inequívoco. No caso dos hipossuficientes, houve desrespeito à lei distrital e ao edital, o que caracteriza ilegalidade. A considerar tal situação, a vaga excedente aos hipossuficientes deve ser destinadas aos candidatos de ampla concorrência. O direito líquido e certo dos candidatos que concorreram às vagas de ampla concorrência foi violado. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, as vagas destinadas ao candidatos de ampla concorrência deve passar de 3 para 4 vagas. O cálculo da porcentagem de vagas é absolutamente simples. Portanto, deverá ser destinado aos candidatos que concorreram às vagas destinadas à ampla concorrência mais 1 vaga. Além disso, a impetrante questiona ainda o cômputo da vaga destinada ao serviço militar. Neste ponto, antes das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, não há como apurar ilegalidade flagrante em relação ao cômputo desta vaga específica. Como reconhece a própria impetrante, embora bloqueada, a vaga existe e pode ser "reivindicada" por aqueles médicos que foram prestar o serviço militar. De qualquer forma, tal questão demanda maiores esclarecimentos, tendo em vista que trata-se de vaga prevista no edital e, ainda que bloqueada, deve ser considerada no cômputo para as porcentagens. Ainda não está claro a dinâmica desta cláusula, pois a princípio, poderá ser preenchida por médico que teve de prestar o serviço limitar. Antes da finalização do processo, não há como saber se tal vaga ofertada e bloqueada foi preenchida ou não. A tese da impetrante é no sentido de que a vaga bloqueada deveria estar excluída do cômputo geral, como se houvesse apenas 9 vagas. Trata-se de uma tese. Não há regra expressa ou lei que trate do cômputo ou não vaga bloqueada. Se não há regra sobre tal questão, não há que se cogitar em direito líquido e certo, ou seja, direito que pode ser constatado a partir de prova pré-constituída e inequívoca. Não há tal prova que torne o direito líquido e certo. A isonomia é princípio geral de igualdade material e não regra destinada a solucionar questões sobre cômputo de vagas. Ao contrário do que alega a impetrante, das 10 vagas, após a correção da porcentagem dos hipossuficientes, 4 vagas serão destinadas à ampla concorrência, 1 vaga estará bloqueada e 5 vagas serão distribuídas entre os candidatos cotistas. Caso o número de vagas seja reduzido para 9, alguns candidatos cotistas ficarão sem vagas, como é o caso dos hipossuficientes, em razão de previsão legal. Os candidatos hipossuficientes não teriam direito a nenhuma vaga. Isto poderia ocorrer se houvesse alguma regra objetiva sobre o cômputo ou não da vaga bloqueada aos médicos que prestaram o serviço militar. Ocorre que tal regra não existe. O mandado de segurança exige liquidez e certeza do direito invocado, o que não se verifica neste caso do cômputo da vaga do militar. Por isso, ao menos neste momento processual, não há relevância no fundamento. Por fim, a impetrante questiona a quantidade de vagas destinadas às pessoas com deficiência. De acordo com o edital, foram destinadas 2 vagas às pessoas com deficiência. De acordo com o edital, 20% das vagas (10), portanto, 2 vagas, devem ser destinadas aos candidatos que concorrem às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Tal ponto do mandado de segurança somente teria relevância se a vaga de militar não tivesse sido computada, ou seja, caso se considerasse 9 e não 10 vagas. Todavia, como mencionado, até as informações, diante da ausência de regra especial sobre o tema, a vaga bloqueada deve ser computada. A alegação da impetrante teria razoabilidade se fossem 9 vagas e não 10. Na medida em que são 10 vagas disponibilizadas, 2 vagas devem ser destinadas aos candidatos com deficiência, que corresponde a 20% das vagas, como exige o edital e a legislação. A tese relativa ao cômputo das vagas daqueles que estão no serviço militar implicaria em ausência de vagas para os deficientes e apenas 1 vaga para os candidatos com deficiência. Portanto, a tese relacionada à vaga destinada ao serviço militar repercute na distribuição das vagas aos demais cotistas. É evidente que a distribuição de vagas não pode ir além do limite legal. Ocorre que, no caso, tal limite apenas teria sido superado se acolhida a tese (apenas tese) do impetrante de não considerar no cômputo das vagas aquela destina ao militar, que está bloqueada. O fato de estar bloqueada não significa que a vaga não exista e, portanto, não esteja ofertada pelas instituições. Tal questão será melhor debatida após as informações. Assim, a princípio, não há qualquer ilegalidade nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Em relação às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes, de fato, houve erro de cálculo. Neste ponto, a publicação do edital poderia prejudicar os candidatos que disputam as vagas destinadas à ampla concorrência. Por isso, na publicação do resultado final, a fim de evitar prejuízo aos candidatos que concorrem às vagas de ampla concorrência, deverá ser retificado o anexo de vagas do edital para prever apenas 1 vaga para os candidatos hipossuficientes e 4 vagas para os candidatos de ampla concorrência, sem alteração das demais vagas. Como o resultado final está na iminência de ser publicado, presente a urgência. O pedido liminar é para suspender a publicação do resultado final e a convocação dos candidatos. O pedido de retificação consta na tutela final e não na liminar. Não há qualquer razão para evitar a publicação do resultado final. Impedir a convocação dos candidatos implicaria em grave prejuízo para terceiros que não participam do processo, bem como às instituições que ofertam as vagas de residência médica. Não há qualquer razoabilidade neste pedido liminar. Na realidade, a liminar, como antecipação da tutela final, deveria ser equivalente a esta. Ocorre que a impetrante não pede a antecipação da segurança final, mas uma mera providência cautelar que, neste caso, não teria qualquer razoabilidade. Isto posto, INDEFIRO a liminar, porque tal pedido se destina a suspender a publicação do resultado e evitar a convocação dos candidatos. O resultado final deverá ser publicado e os candidatos aprovados devem ser convocados regularmente. Todavia, com base no poder geral de cautelar, DETERMINO que as autoridades coatoras, ao publicarem o resultado final, apenas e tão somente RETIFIQUEM o quadro de vagas previstos no edital para constar 4 vagas (e não 3 vagas) para os candidatos de ampla concorrência e 1 vaga (e não 2) para os candidatos que concorrem às vagas destinadas aos hipossuficientes. No mais, deverão ser mantidas a distribuição das vagas, conforme consta no edital. Intime-se para cumprimento. Notifiquem-se as autoridades coatoras para, em 10 dias, prestarem informações. Dê-se ciência ao DF, pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito. Defiro a intervenção. Ao MP. Após, voltem conclusos para sentença.” Irresignados, os agravantes defendem, em síntese, que o percentual de 10% previsto no item 3.3 do edital e na Lei Distrital n.o 6.741/2020 c/c art. 8o-L da Lei 4949/12 deve incidir sobre o total das vagas oferecidas nos concursos públicos, sendo vedado, nos termos da interpretação conferida pela ADC 41/DF, fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida, sob pena de violação à política de ação afirmativa inerente à respectiva legislação. Nesse contexto, aduz que a distribuição de vagas estabelecida no edital do concurso não está eivada de ilegalidade e que a eventual intervenção judicial na distribuição dessas vagas desrespeita a discricionariedade administrativa e compromete a autonomia da administração pública na gestão do processo seletivo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, determinando-se que o concurso siga com a reserva de vagas na forma como estipulado no Edital de inauguração do certame. Preparo dispensado nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise dos autos, afere-se estarem preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada pelos ora agravantes. Conforme o relatado, cuida-se de recurso interposto em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na origem para determinar que, ao publicarem o resultado final do concurso público em questão, os impetrados/agravantes retifiquem o quadro de vagas previstos no edital, “(...) para constar 4 vagas (e não 3 vagas) para os candidatos de ampla concorrência e 1 vaga (e não 2) para os candidatos que concorrem às vagas destinadas aos hipossuficientes. (...)”. Verifica-se, ainda, que a respectiva Decisão se pautou nas alegações apresentadas pela impetrante/agravada no sentido de que a legislação em vigor determina que sejam reservadas 10% das vagas oferecidas em concursos públicos para candidatos hipossuficientes. Assim, como havia previsão de 10 (dez) vagas previstas para a especialidade oftalmologia, a reserva de 2 (duas) vagas para candidatos hipossuficientes violaria os preceitos legais aplicáveis. Portanto, diante a ilegalidade apontada pela impetrante/agravada, seria devida a intervenção Judicial para remediar o vício supostamente identificado. Ocorre que, conforme a legislação aplicável, o número de vagas reservadas para candidatos hipossuficientes deve ser aferido levando-se em consideração o número de vagas oferecidas no concurso público como um todo, e não nas vagas atribuídas para cada especialização prevista no edital. Nesse sentido, o art. 1o da Lei 6.741/2020 e o art. 8o-L da Lei 4949/12 determinam que: “Art. 1o da Lei 6.741/2020 - Ficam reservados aos comprovadamente hipossuficientes 10% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista no Distrito Federal, na forma desta Lei. § 1o A reserva de vagas é aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público seja igual ou superior a 10. § 2o Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos hipossuficientes, aplica-se a seguinte regra: I – em caso de fração igual ou maior que 0,5, o número é aumentado para o primeiro número inteiro subsequente; (...)”. “Art. 8o-L da Lei 4949/12 - Ficam reservados aos comprovadamente hipossuficientes 10% do total de vagas oferecidas em concursos públicos, sempre que este total for igual ou superior a 10. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) (...)”. Cumpre destacar que a respectiva interpretação foi expressamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, de Relatoria do Eminente Ministro Luis Roberto Barroso, que se debruçou sobre a políticas de ação afirmativa. Vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. [...] 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). Dessa forma, no cenário fático-jurídico dos autos, constata-se a verossimilhança dos argumentos apresentados pela parte impetrada/recorrente, no sentido de que a reserva de vagas para candidatos hipossuficientes deve ser baseada no número total de vagas oferecidas no concurso público e, portanto, não contém relação direta com a fração de vagas referente à especialidade para a qual concorreu a impetrante/agravada. Nesse contexto, verifica-se também a probabilidade do direito arguido no sentido de que não compete ao Judiciário interferir na discricionariedade administrativa, quando inexiste ilegalidade a ser remediada. Destaca-se que, havendo inúmeras categorias previstas no edital em questão, várias das quais contam com apenas uma ou duas vagas, a distribuição de vagas realizada pela parte agravada aparenta ter se baseado em critérios de razoabilidade e proporcionalidade para alocar as respectivas vagas reservadas em especialidades que contêm número de vagas mais expressivos. A título de exemplo, verifica-se que no programa de Residência Médica de Acesso Direto com especialidade em ANESTESIOLOGIA, que possui um total de 23 (vinte e três) vagas ofertadas, foram designadas 3 (três) posições para hipossuficientes, observada a distribuição de candidatos; por outro lado para a especialidade de NEFROLOGIA, que possui um total de 9 (nove) vagas ofertadas, apenas 1 (uma) foi designada para candidatos hipossuficientes. Assim, uma vez que a ação administrativa impugnada aparenta se encontrar dentro dos limites permitidos em lei; e que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo – a avaliação da conveniência e oportunidade dos respectivos atos – afere-se a presença da probabilidade do direito arguido pelos ora agravantes também nesse quesito. Já o perigo de dano se verifica da possível modificação das vagas previstas no edital em questão e da eventual nomeação indevida de candidatos para ocupar vaga não destinada a eles. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO a tutela recursal requerida pelo agravante, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora